Tribunal: TJSP
Processo: 1001982-81.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito. Convalidação de escritura pública na forma contratada. Capitalização de juros com o uso da tabela Price. Cobrança abusiva configurada. Perícia judicial que comprovou a cobrança indevida. Ausência de previsão de capitalização de juros com o uso da tabela Price no contrato celebrado. Ressarcimento de forma dobrada. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de indébito. Convalidação de escritura pública na forma contratada. Capitalização de juros com o uso da tabela Price. Cobrança abusiva configurada. Perícia judicial que comprovou a cobrança indevida. Ausência de previsão de capitalização de juros com o uso da tabela Price no contrato celebrado. Ressarcimento de forma dobrada. Cabimento. Caracterizada a má-fé na execução da avença. Tutela antecipada referente às parcelas vincendas. Manutenção. Tutela deferida nos termos do contrato celebrado entre as partes, que foi declarado válido pela própria parte recorrente.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001982-81.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é parte recorrente Agv
Participações Ltda, é a parte recorrida Bianca de Camargo Marques Justiça Gratuita.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Sustentou oralmente a Doutora Thais
Piechottka., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
2/11
Voto no: 4277
Apelação no: 1001982-81.2017.8.26.0084
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Campinas
Foro de origem: Foro de Vila Mimosa - Regional de Campi
Vara de origem: 1a Vara
Juiz(a) de origem: Alfredo Luiz Gonçalves
Recorrente: Agv Participações Ltda
Recorrido(a): Bianca de Camargo Marques Justiça Gratuita
APELAÇÃO. Ação declaratória c.c. pedido de repetição de
indébito. Convalidação de escritura pública na forma
contratada. Capitalização de juros com o uso da tabela Price.
Cobrança abusiva configurada. Perícia judicial que comprovou
a cobrança indevida. Ausência de previsão de capitalização de
juros com o uso da tabela Price no contrato celebrado.
Ressarcimento de forma dobrada. Cabimento. Caracterizada a
má-fé na execução da avença. Tutela antecipada referente às
parcelas vincendas. Manutenção. Tutela deferida nos termos do
contrato celebrado entre as partes, que foi declarado válido
pela própria parte recorrente.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
427/432, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese na convalidação da escritura pública na forma contratada, na declaração
como devidas as parcelas após a entrega das chaves com a atualização de juros simples
de 0,95% ao mês, e aplicação do IGPM, considerando como valor da parcela vencida
em maio de 2012 o valor de R$ 2.389,25, atualizando as demais parcelas conforme
estabelecido em contrato, na compensação dos valores pagos indevidamente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
3/11
Autora, na amortização crescente do saldo devedor contratado pelas partes, na
declaração de que não foi contratada a capitalização de juros e na repetição do indébito
pelo dobro do valor efetuado pela Autora.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Em face do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido
inaugural, convalidando a escritura pública na forma contratada,
declarando como devidas as parcelas após a entrega das chaves
com a atualização de juros simples de 0,95% ao mês, e
aplicação do IGPM, condeno a demandada a reembolsar à
autora o importe de R$57.545,28 (cinquenta e sete mil,
quinhentos e quarenta e cinco reais e vinte e oito centavos), mais
prestações efetuadas no curso da demandada, posteriores a 30 de
julho de 2018, com correção monetária pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data da respectiva
cobrança em excesso, e juros moratórios de 1% ao mês desde a
data da citação (outubro de 2017). A condenação será
compensada com as prestações em favor da demandada, nos
termos do pedido inicial. Neste ato, concedo à autora a tutela
antecipada, pois presentes os requisitos a tanto, nos moldes do
artigo 300 do CPC, determinando-se que a demandada aplique
às prestações juros simples de 0,95% ao mês, e índice IGPM,
sob as penas da lei. Sucumbente a demandada, arcará com as
despesas processuais e os honorários advocatícios, que arbitro
em 10% do valor da condenação, consoante o artigo 85, §2o do
Código de Processo Civil. Em consequência, julgo extintos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
4/11
feitos nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo
Civil. P.I.C. e, no momento oportuno, arquivem-se."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente suscita: i) validade
do contrato; ii) ausência de capitalização de juros; iii) legalidade na aplicação da tabela
price; iv) afastamento da condenação na devolução dos valores pagos a maior, em
dobro; v) impossibilidade de ressarcimento em dobro; vi) parcelas vincendas sejam
calculadas nos termos do laudo pericial; vii) como pedido alternativo, a apuração de
eventuais valores em sede de liquidação de sentença.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 457/459).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
sentença (fls. 463/477).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso NÃO merece PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
5/11
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Pois bem. Em que pese a argumentação da parte apelante, a r. sentença
demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão de
decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP.
Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento
Interno do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu
texto a possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que
possui motivação suficiente, conforme segue:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude à
garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5o, LXXVIII, da
CF.
Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a
possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
6/11
acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rei.Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rei. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;
REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rei. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003).
Quanto a validade do contrato, a parte recorrente sustenta que o contrato
foi celebrado de comum acordo entre as partes, devendo ser cumprido por ambas as
partes, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda.
Nesse sentido, a parte recorrida requereu na exordial o cumprimento do
contrato nos estritos termos em que foi celebrado.
Por consequência, a r. Sentença acolheu a pretensão da recorrida nesse
sentido, ou seja, requerimento de cumprimento do contrato conforme termos ajustados.
Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em
que demonstra-se suficientemente motivada, quanto à ausência de previsão contratual
de capitalização de juros com o uso da tabela Price:
"É possível conferir veracidade ao alegado na inicial, pois a
escritura de compra e venda do imóvel em testilha menciona que
as prestações após a entrega das chaves seriam corrigidas pelo
IGPM-FGV e haveria incidência de juros de 0,95% ao mês; ou
seja, não fez alusão a juros capitalizados mediante o uso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
7/11
Tabela Price, em que pese a demandada tenha praticado esse
método na execução do contrato, conforme se denota da alínea
'b', §4o, cláusula 5a: 'parágrafo 4o - A fim de preservar o
equilíbrio econômico financeiro e permitir o cumprimento da
condição essencial da reposição integral do valor ora financiado
no prazo pactuado, as partes convencionam, como condições
essenciais do presente negócio, que o saldo financeiro e o valor
de cada uma das parcelas ou prestações acima serão atualizados
monetariamente e mensalmente, de acordo com os seguintes
critérios: a) todas as parcelas ou prestações cujos pagamentos
ocorram durante as obras, serão atualizadas monetariamente de
acordo com a variação do INCC-M (Índice Nacional da
Construção Civil), publicado pela Fundação Getúlio Vargas,
adotando-se como base para efeito de cálculo o índice do mês
anterior a data desta; b) Todas as parcelas ou prestações cujos
pagamentos ocorram posteriormente, serão atualizadas serão
atualizadas monetariamente pelo IGPM-FGV (Índice Geral de
Preços de Mercado da Fundação Getúlio Vargas) acrescidas de
0,95% ao mês, a partir daquela data, com apuração auferida no
índice publicado no mês anterior, aplicado sobre o valor da
parcela mensal correspondente. (p. 212/219)' (Grifo nosso)."
Ademais, houve perícia técnica que comprovou a capitalização mediante
uso da tabela Price:
"O fato foi atestado por meio de perícia técnica, a qual ora se
acolhe porquanto apta ao fim a que se destina: comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
8/11
capitalização por meio do uso da Tabela Price.
Após análise documental, notadamente da cláusula contratual
alhures citada, concluiu o senhor perito que houve excesso de
cobrança no importe de R$28.772,64, no período compreendido
de 30 de maio de 2012 a 30 de julho de 2018, período posterior
a entrega das chaves, para o qual estão previstos o IGPM-FGV
como índice de correção monetária e aplicação de juros simples
de 0,95% ao mês.
Daí o porquê de o inconformismo da demandada, por meio da
assistente técnica, não encontrar acolhida. Pois em que pese o
uso da tabela price não configurar ilícito, quando utilizada sem a
capitalização de juros, certo é que a demandada a utilizou de
forma indevida, na medida em que capitaliza juros sem prévia
pactuação entre as partes, com claro desrespeito ao princípio
contratual da boa-fé.
Observe-se, ainda, a conclusão do laudo pericial, que ora se expõe (fls.
417):
"CONCLUSÃO
Ratificamos e reiteramos na íntegra os termos do laudo pericial.
Há ilegalidade na aplicação da tabela price, pois não está
previsto no contrato. Há excesso de Cobrança."
No tocante ao cabimento de ressarcimento de forma dobrada, segue
trecho da r. Sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
9/11
"Outro princípio que se viola é o da ordem econômica, haja
vista evidente caráter econômico da cláusula 5a, ora
desrespeitada, tendo em conta cobrança excessiva das
prestações, nos moldes da Lei Maior, art. 170: "A ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna,
conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios":
A má-fé na condução da cobrança por parte da demandada,
também foi possível constatar, na medida em que a demandada
pactuou com a autora forma de pagamento por meio de juros
simples, mas ao executar o contrato aplica juros capitalizados,
onerando demasiadamente a autora, evidente o engodo e
demonstrado está o prejuízo econômico deste neste ato.
Portanto, caracterizada a má-fé por parte da demandada na
execução da avença, imperativo acolher a repetição do indébito,
nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, pelo que a
demandada deverá restituir à autora o dobro do valor
indevidamente cobrado R$57.545,28, acrescidas das demais
prestações efetuadas no curso da demandada, posteriores a 30 de
julho de 2018. Referido montante será compensado com as
prestações em favor da demandada, nos termos do pedido
inicial."
No mais, quanto às parcelas vincendas, segue trecho da r. Sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
10/11
"Neste passo, concedo à autora os efeitos da tutela antecipada,
pois presentes os requisitos a tanto, a saber: a fumaça do bom
direito e o perigo da demora, aquele ora constatado dada a
análise da cláusula contratual e conclusão pericial, este em razão
do prejuízo material que sofre a autora com cobrança excessiva
por parte da demandada, nos moldes do artigo 300 do CPC,
determinando-se que a demandada aplique às prestações juros
simples de 0,95% ao mês, e índice IGPM, sob as penas da lei."
Extrai-se que a r. Sentença, ao conceder a tutela antecipada, seguiu os
termos do contrato celebrado entre as partes, que foi declarado válido pela própria parte
recorrente.
Por fim, visando evitar repetição jurisdicional desnecessária, outros
fundamentos demonstram-se dispensáveis diante da repetição integral dos que foram
deduzidos na sentença.
Diante da acertada decisão de primeiro grau, conclui-se que a sentença
não merece qualquer reparo.
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a
r. sentença apelada pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001982-81.2017.8.26.0084 - Voto no: 4277*rl
11/11
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no percentual
de 10% sobre o valor da condenação, e pelo presente, ficam majorados para 15% deste
referencial.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)